Tribunal: TJSP
Processo: 2006378-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão proferida em ação em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo, sob o rito do juizado especial - Competência do Colégio Recursal a que circunscrita a Comarca de São Bernardo do Campo – Incompetência absoluta deste órgão - Recurso não conhecido, com determinação de remessa.